Tribunal: STF
Processo: RE 1378783
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Com fundamento no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil exerço o juízo de retratação para reconsiderar a decisão proferida em 16 de maio de 2022, mediante a qual não conheci do recurso extraordinário que a Companhia de Transportes sobre Trilhos do Rio de Janeiro (Riotrilhos) interpôs, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; e, assim, julgo prejudicado o correspondente agravo interno. 



    Restabelecida a apreciação do recurso excepcional, passo ao breve relato do caso.



     Eis a ementa do acórdão contra o qual se insurge a recorrente: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RIOTRILHOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PLEITO DE CANCELAMENTO DOS LEILÕES REALIZADOS E CONVERSÃO PARA O REGIME PUBLICÍSTICO DE EXECUÇÃO, COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE PRECATÓRIO. NULIDADES AVENTADAS. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 100 DA CRFB/88 E 535 DO CPC. A REGRA DE PAGAMENTO MEDIANTE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTINA-SE ÀS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVANTE QUE É SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 139 DESTA CORTE ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. Nulidade decorrente da ausência de cientificação do patrono da agravante rejeitada. Aplicação do princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief), positivado no art. 282, § 1º do CPC, segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte. 



    2. Nulidade da avaliação dos bens igualmente ultrapassada. A decisão de homologação restou irrecorrida, estando a matéria acobertada pelo manto da preclusão.



     3. Inaplicabilidade dos artigos 535 do CPC e art. 100 da CRFB/88. Sendo a RIOTRILHOS sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica de direito privado, não está submetida ao regime publicístico de execução. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. 



    Nas razões do recurso, a Riotrilhos alega violação ao art. 100 da Constituição Federal. Para tanto, afirma ser sociedade de economia mista que presta serviço público essencial e não concorrencial, sem o objetivo de lucro à Fazenda Pública, daí fazendo jus ao regime de precatórios.



     E aduz:



     [N]o que pese o v. Acórdão afirmar que a RIOTRILHOS não se enquadra nos moldes do decidido no Tema 253, cabe esclarecer que O PRÓPRIO STF NOS AUTOS DO RE 1067478 AGR ENTENDEU QUE A APLICAÇÃO DO TEMA À RIOTRILHOS É IMPERIOSA. 



    É o relatório. Decido.



     2. A irresignação merece acolhimento. 



    No âmbito do controle concentrado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação de Arguição de Preceito Fundamental 524/DF, na Sessão Virtual de 11 a 21 de agosto de 2023, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, foi expresso em fixar a seguinte orientação:



(I) o serviço de transporte público de passageiros sobre trilhos atua de forma complementar com os demais modais de transporte coletivo; e



(II) a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ( Metrô-DF ) presta serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade , razão pela qual se lhe aplica o regime de precatórios para quitação de débitos .



     A correspondente ementa foi assim redigida (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana.



    2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, me plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo.



    3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF , que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplemento de seus débitos.



    4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes.



    5. Arguição julgada procedente.



     Naquela ação de controle concentrado, portanto, foi reconhecida a natureza não concorrencial da atividade desenvolvida, em caráter exclusivo, por empresa de transporte urbano sobre trilhos do Distrito Federal, situação idêntica àquela da Riotrilhos.



     Como se vê, a tese central articulada nas razões da empresa que promove o cumprimento da sentença foi refutada no julgamento daquela ação de controle concentrado, cuja decisão se reveste de eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário (§ 3º do art. 10 da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999), impondo a sua observância mandatória por todos os juízes e tribunais (inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil).



     Para além disso, o Plenário do Supremo, ao julgar o RE 599.628 (Tema n. 253), Redator do acórdão o ministro Joaquim Barbosa, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “As sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.



    Na hipótese dos autos, o Colegiado estadual, na fundamentação do acórdão recorrido, citou o precedente mencionado, mas o aplicou de forma equivocada. Sendo a Riotrilhos uma sociedade de economia mista que não desenvolve atividade econômica em regime concorrencial, deve beneficiar-se do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais previsto no art. 100 da Constituição da República.



     Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Companhia estadual de transporte sobre trilhos. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Atuação em regime não concorrencial. Execução pelo regime de precatórios. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas.



    2. O acórdão recorrido consignou, expressamente, a atividade da ora agravada, a qual, indubitavelmente, não a desempenha em regime de concorrência.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não se aplica o art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.



    (RE 1.067.478 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de dezembro de 2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL: APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



     (ARE 698.357 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de outubro de 2012)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes.



     1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes.



     3. Agravo regimental não provido.



     (RE 852.302 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de janeiro de 2016)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONJUNTO DE DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES EM CONTA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 



    (ADPF 1.082, ministro Gilmar Mendes)



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar à Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - Riotrilhos que, na ação de cumprimento de sentença da qual tirado o presente recurso, seja observado o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



 Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente